Tribunal: STF
Processo: ARE 1537698
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO, POR DIVERSAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A, C/C ART. 226, INCISO II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    1) ROGATIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. CRIMES SOBEJAMENTE CARACTERIZADOS. RELATOS DA OFENDIDA CORROBORADOS PELO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS ILÍCITOS CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, MORMENTE QUANDO CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS, COMO IN CASU. ACERVO SÓLIDO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL UNÍSSONO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRADIÇÕES OU DE FALSA IMPUTAÇÃO NO DEPOIMENTO DA LESIONADA.



    2) PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. CONSTATAÇÃO DE EQUÍVOCO NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE.



    3) DOSIMETRIA DA PENA.



    3.1) REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO.



    3.1.1) EXASPERAÇÃO DO VETOR CULPABILIDADE DO AGENTE QUE SE DEU COM BASE EM INIDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO. VÍTIMA QUE, AO CONTRÁRIO DO CONSIGNADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, NÃO CONTAVA COM TENRA IDADE À ÉPOCA DOS FATOS. NEGATIVAÇÃO QUE COMPORTA AFASTAMENTO.



    3.1.2) DESVALOR ATRIBUÍDO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS QUE MERECE RATIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE OS PROCESSOS UTILIZADOS PARA ELEVAR A BASILAR CONTAM COM TRÂNSITOS EM JULGADO DEMASIADAMENTE ANTIGOS QUE NÃO É DE SER ACOLHIDA. PERÍODO DEPURADOR PREVISTO NO ARTIGO 64, INCISO I DO CÓDIGO PENAL QUE TEM APLICAÇÃO TÃO SOMENTE PARA ALHEAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES LONGÍNQUAS PARA A NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES. COMPREENSÃO UNÍSSONA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE PARANAENSE. DIREITO AO ESQUECIMENTO QUE SE APLICA APENAS ÀS CONDENAÇÕES EXTINTAS HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. SITUAÇÃO QUE NÃO SE OBSERVA NA HIPÓTESE DOS AUTOS.



    3.1.3) NECESSIDADE DE ALHEAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. DESEJO DE SATISFAZER A PRÓPRIA LASCÍVIA QUE É INERENTE AOS DELITOS DE NATUREZA SEXUAL. 3.1.4) VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME IDONEAMENTE NEGATIVADO. ABALO PSICOLÓGICO CAUSADO EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA SEXUAL SOFRIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA AS SEQUELAS CAUSADAS PELA INFRAÇÃO.



    3.2) PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INDEFERIDA. MENÇÃO À SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE É IRRELEVANTE. SANÇÃO ESTABELECIDA NA SEGUNDA ETAPA DO CORRESPONDENTE CÔMPUTO QUE PERMANECEU ENTRE OS PATAMARES MÍNIMO E MÁXIMO COMINADOS ABSTRATAMENTE AO TIPO INFRINGIDO. ADEMAIS, PLEITO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO EMPREGADO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PARA 1/8 (UM OITAVO) QUE SE AFIGURA IMPROCEDENTE. JULGADOR SINGULAR QUE RECRUDESCEU A PENA EM 1/6 (UM SEXTO). DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA QUE RECOMENDAM A ADOÇÃO DO REFERIDO PATAMAR. RACIOCÍNIO ESCORREITO.



    3.3) DESEJO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. RECHAÇADO. VÍTIMA QUE, MALGRADO NÃO TENHA DEFINIDO O NÚMERO EXATO DE VEZES EM QUE ABUSADA, CONFIRMOU NÚMERO SUPERIOR A 7 (SETE), O QUE PERMITE SEJA ESTABELECIDO O QUANTUM DE ACRÉSCIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS).



    3.4) CONCLAMADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA A MODALIDADE SEMIABERTA. SÚPLICA QUE NÃO COMPORTA GUARIDA. MONTANTE DE PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “A” DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM DELIBERAÇÃO EX OFFICIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente